Tribunal: TJDFT
Processo: 0706282-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR. NATUREZA INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMA. presunção de sua insuficiência de recursos. CONTRADITORIO POSTERIOR PELO RÉU. CONCILIAÇÃO DOS PRINCIPIOS DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E DO CONTRADITÓRIO
1. "A interpretação que melhor equaliza a tensão entre a natureza personalíssima do direito à gratuidade e a notória incapacidade econômica do menor consiste em aplicar, inicialmente, a regra do art. 99, §3o, do novo CPC, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ressalvada a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, §2o, do novo CPC, a posteriori, a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade, o que privilegia, a um só tempo, os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do contraditório.” (REsp 1807216/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 06/02/2020).
2. Recurso conhecido e provido.